Tribunal: STF
Processo: HC 203758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Thiago dos Santos Souza em favor de Nicolas Ramos Mendez contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar nos autos do HC 674.103 – AM.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estenderia desde 2.8.2019. Afirma que os autos da apelação defensiva encontram-se conclusos para julgamento desde 30.6.2020, sem designação de data. (p. 4)
    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.
    Declara que o paciente é primário (eDOC 6, p. 19), tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. (p. 13)
    Por fim, afirma que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, por ser cardiopata e hipertenso. (p. 28- eDOC 13)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem fixação de medida cautelar diversa da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    No caso, o transcurso de um ano para julgamento da apelação não conforma tal situação, especialmente em face da quantidade de pena cominada ao paciente.
    A manutenção da prisão preventiva foi assim justificada pela sentença:
    “Ademais, existe a necessidade de se garantir também a aplicação da lei penal, de forma que os condenados iniciem o cumprimento de suas penas, o que pode ser frustrado com a soltura imediata dos acusados, tendo em vista o risco de fuga para áreas remotas do Estado do Amazonas, ou mesmo para países vizinhos, especialmente Colômbia e Peru”. (eDOC 6, p. 22) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar o afastamento do óbice da Súmula 691, salvo melhor juízo na eventual apreciação de novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional desta Corte. (CF, art. 102)
    Quanto à periclitação da saúde do paciente frente à pandemia de Covid-19, deve ser apreciada pelo juízo de origem segundo os requisitos fixados no HC 188.820 MC, não cabendo a esta Corte decidir originariamente sobre o ponto.
    Ademais, colho do ato coator que houve determinação ao Tribunal Federal da 1ª Região para proceder à reavaliação nonagesimal da custódia segundo o art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente